Tribunal: TJDFT
Processo: 0726684-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0726684-12.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JESSICA APARECIDA LAUREANO BARBOSA ROSA AGRAVADO: TELEFONICA BRASIL S.A. D E C I S Ã O Gratuidade de Justiça - Hipossuficiência - Não Comprovação - Indeferimento. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JESSICA APARECIDA LAUREANO BARBOSA ROSA contra decisão proferida pela Primeira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras, a qual indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Em suas razões (ID 60928263), a agravante requer a reforma da decisão para seja-lhe concedida os benefícios da gratuidade de justiça. Para tanto alega não ter condições financeiras para arcar com as custas processuais. Defende, ainda, constar nos autos documentação suficiente para demonstrar sua hipossuficiência. Sem preparo. Contrarrazões apresentadas (ID 61904201) pugnando pelo não provimento do recurso. É o relatório. Decido. A Carta Política de 1988, resguardou, no seu art. 5o, inciso LXXIV, que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Ora, o caput do art. 98 do Código de Processo Civil, aponta como pressupostos para usufruir da benesse aqui tratada a insuficiência de recursos do jurisdicionado para pagar as despesas processuais e os honorários advocatícios. Na situação em análise, a agravante é servidora da Marinha do Brasil e, conforme o contracheque (ID 60928274) a sua renda bruta é de R$ 8.877,80 (oito mil, oitocentos e oitenta e sete reais e oitenta centavos). A jurisprudência desta Egrégia Turma Cível possui caráter objetivo para a análise da gratuidade de justiça. A remuneração bruta superior a 5 (cinco) salários mínimos, de acordo com o entendimento consolidado neste Colegiado, obsta a concessão da gratuidade. A propósito: "PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA. 1. De acordo com o artigo 98, caput, do Código de Processo Civil, deve ser assegurado o direito à gratuidade de justiça (A) pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. 2. A impossibilidade de se verificar a alegada hipossuficiência da parte é capaz de afastar a tese da precária situação financeira apta a justificar a insuficiência de recursos para arcar com as custas processuais. 2.1. Ausente a demonstração mínima da miserabilidade necessária, o indeferimento do pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça é medida que se impõe. 3. É de conhecimento público a modicidade das custas e despesas processuais deste egrégio Tribunal, o que evidencia a possibilidade de seu pagamento por parte da agravante. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido." (Acórdão 1876091, 07109510620248070000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/6/2024, publicado no PJe: 26/6/2024.) Consoante se extrai dos autos, não foram comprovadas despesas excepcionais aptas a afastar a possibilidade financeira da parte de arcar com os custos do processo. Os gastos mensais apontados condizem com a remuneração auferida e não demonstram a inviabilidade de arcar com o pagamento das despesas processuais. Se a agravante possui dívidas consignadas em seu contracheque ou em conta corrente, as contraiu de forma voluntária, sem vício de consentimento. Portanto, a delicada situação financeira que alega possuir decorre de suas próprias escolhas. Dessa forma, diante do cenário narrado, não restou comprovada a hipossuficiência econômica da agravante apta a afastar a sua possibilidade financeira de arcar com os custos do processo. Acerca da impossibilidade de ser deferida a justiça gratuita, quando não demonstrada a sua necessidade, confiram-se precedentes da colenda Oitava Turma Cível: "AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ISENÇÃO FISCAL. BENEFÍCIO PERSONALÍSSIMO. REQUISITOS. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. "O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". (CF, art. 5o, LXXIV). 2. A concessão do benefício da gratuidade tem a finalidade de promover o acesso à Justiça. Assim, não deve ser concedido de forma indiscriminada a todos que o requerem, mas apenas àqueles que efetivamente comprovem a situação de miserabilidade. 3. Não há amparo constitucional para a concessão de gratuidade de justiça a quem não preenche o requisito da insuficiência de recursos. A gratuidade de justiça é modalidade de isenção fiscal; é um benefício personalíssimo (intuito personae) e não pode ser extensiva a quem não tem direito demonstrado no caso concreto. 4. Ausentes provas idôneas de que a parte possui baixa renda e que suas despesas são capazes de comprometer parcela significativa de seu orçamento, não se justifica o deferimento da gratuidade de justiça. 5. Recurso conhecido e não provido". (Acórdão 1305957, 07050876320208070020, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no DJE: 14/12/2020.) Diante do contexto narrado, reputo não terem sido preenchidos os requisitos necessários à concessão da benesse, motivo pelo qual INDEFIRO o requerimento processual de justiça gratuita. Assim, fica a agravante intimada a realizar o recolhimento do preparo recursal, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Desembargador Eustáquio de Castro Relator